Tribunal: TJDFT
Processo: 0722483-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. RESP N. 1061530/RS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O objeto do recurso se restringe ao preenchimento dos requisitos processuais necessários ao deferimento do pedido liminar realizado pelo autor na origem, indeferido pelo Juízo a quo, que se distingue do mérito da pretensão deduzida na petição inicial. Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões rejeitada.
2. Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com pedido de tutela de urgência para deferir a consignação do valor da parcela mensal que o devedor, ora agravante, entende incontroverso, a fim de afastar a configuração da mora, bem como para determinar ao credor, ora agravado, que se abstenha de inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.
3. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. No que versa sobre a pretensão de consignação em pagamento de valores alegados pelo autor agravante como incontroversos, a fim de afastar a mora contratual, o d. Juízo de origem registrou a inobservância, pelo autor agravante, do procedimento necessário para consignação em pagamento estatuído pelos arts. 539 e seguintes do CPC. Ademais, do contrato entabulado pelas partes, extrai-se que o atraso no pagamento de qualquer parcela resulta em vencimento antecipado da dívida, viabilizando os consectários efeitos da mora previstos contratualmente. Na hipótese, o autor agravante está em mora desde o mês de agosto de 2021. Registre-se que referida cláusula contratual não foi controvertida pelo autor da demanda, nos termos do art. 330, § 2o, do CPC. Assim, a consignação em pagamento não possui aptidão para alcançar o efeito pretendido.
5. A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre ao quais o de que a alegada cobrança indevida se funda em aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, hipóteses inocorrentes nos autos. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020.
6. Recurso conhecido e desprovido.